Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603003-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603003-89.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOSETE DUBIASKI DA SILVA -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSETE DUBIASKI DA SILVA (REQUERENTE)
MARCELA REQUIAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSETE DUBIASKI DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
MARCELA REQUIAO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489364
15/12/2022
16:09
Acórdão
Acórdão

Num. 43489364 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.676
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603003-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 JOSETE DUBIASKI DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELA REQUIAO - OAB/PR80488
REQUERENTE: JOSETE DUBIASKI DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA REQUIAO - OAB/PR80488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO
DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA FORMAL QUE NÃO TEM
O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE
REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE
TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO,
CONTUDO,
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.
2. A juntada, extemporânea, de documentos comprobatórios da
realização de despesas tão somente afasta a necessidade de devolução
ao erário.
3. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento.
4. Omissão de despesas embora consista em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, como, no caso,
representa valor diminuto e percentual irrisório perante os valores
movimentados, impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para o fim de aprovar, com ressalvas, as contas.

Num. 43489364 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
5. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada,
configura recurso de origem não identificada, o que acarreta a
obrigação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos
artigos 32 e 79 da Resolução–TSE nº 23.607/2019.
6.Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de devolução de
valores ao erário.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSETE DUBIASKI DA SILVA, candidata eleita como
suplente de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, transcorreu o prazo sem
qualquer impugnação.

As contas finais foram apresentadas tempestivamente, em 31/10/2022, nos termos do art. 49 da Res TSE
23.60719

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE (ID
43446499)

Intimada acerca do Parecer de Diligências, a candidata, em relação às irregularidades apontadas, apresentou
contas finais retificadoras (ID 43452700). Além de extratos bancários, retificação de receitas e despesas,
bem como notas explicativas (ID. 43452973).

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo (ID 43453869) manifestando-se pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS de suas contas, no qual persistem as irregularidades apontadas

Num. 43489364 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
conforme os itens a seguir:

Item 1.1.1: descumprimento, do prazo estabelecido pela legislação eleitoral, quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha, em relação às doações;
Item 6.4.1: divergências entre as informações relativas às despesas – indícios de omissão de gastos
eleitorais – pagamento em dinheiro;
Item 6.4.2: divergências entre as informações relativas às despesas – indícios de omissão de gastos
eleitorais.
Em notas explicativas, a candidata reitera os argumentos trazidos anteriormente e busca o afastamento das
ressalvas apontadas. (ID.43465813)

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas de campanha e
ponderou que: “diante dos esclarecimentos apresentados pela parte prestadora, observa-se que em
princípio as irregularidades constantes dos itens acima teriam sido sanadas, merecendo apenas ressalvas”.
(ID 43472713).

É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido
em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas de JOSETE DUBIASKI DA SILVA, candidata eleita como
suplente de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais de 2022.

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R$221.788,05.

Num. 43489364 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo (ID.43453869), emitido na data de
28/11/2022, opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em decorrência das irregularidades nos itens
1.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 que, segundo entendimento do órgão técnico, apesar das falhas não houve
comprometimento de sua regularidade a fiscalização da Justiça Eleitoral.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face:

Passa-se a análise das irregularidades:
a) Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha – Item 1.1.1
O Parecer Conclusivo (ID. 43453869) apontou atraso no encaminhamento dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019):
O total das doações soma a quantia de R$35.999,30, que representa 1,6% do total das receitas utilizados na
campanha, não tendo o condão de macular a fiscalização das contas.

No caso, verifica-se que na prestação de contas final foram declaradas todas as receitas que não haviam sido
informadas na prestação de contas parcial, de modo que não houve prejuízo à fiscalização das receitas e
despesas.

É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021).

Desse modo, a impropriedade em questão enseja tão somente a aposição de ressalvas.

Num. 43489364 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
b) Indícios de omissão de gastos eleitorais

Constou do Parecer Conclusivo que houve "omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais".

Item 6.4.1 despesas no Posto Bom Retiro Ltda.

Pela unidade técnica foi indicada como irregularidade não sanada a despesa havida junto ao Posto
Bom Retiro Ltda.:
A irregularidade fora apontada no Parecer de Diligências, intimada a manifestar-se a candidata apresentou a
seguinte justificativa:
A Nota Fiscal nº 6634 no valor de R$200,00, apontada pelo relatório, tem natureza de Substituição de
Cupom Fiscal, conforme se lê no campo “Natureza da Operação”, ou seja, a nota substitui cupom fiscal de
R$200,00 faltante, que seria o sexto cupom na tabela acima e completaria o valor total do gasto de
R$1.000,00. Ocorre que por equívoco do Posto Bom Retiro Ltda., houve o lançamento duplicado desse
valor de R$200,00, razão pela qual a NF nº 6634 parece corresponder a despesa própria, quando na realidade
ela apenas substitui um cupom fiscal faltante que também foi lançado na nota de R$400,00 ou na nota de
R$600,00. Tal informação somente poderá ser esclarecida pelo Posto Bom Retiro Ltda.
Após parecer conclusivo, a prestadora apresentou nova manifestação pugnando pelo afastamento dos vícios,
ocasião em que juntou declaração do Posto Bom Retiro Ltda. em que consta “os cupons fiscais lançados
nas notas fiscais de nºs 6708 e 6709 foram anexadas aleatoriamente para fins de composição de valores nas
notas fiscais”.

Item 6.4.2 Gráfica Papel Ouro Gráfica e Editora Ltda.

Pela unidade técnica, no parecer de diligência, foi indicada como irregularidade não sanada a despesa havida
junto a Papel Ouro Gráfica e Editora Ltda. ME:

Intimada, a candidata manifestou-se sugerindo tratar-se de possível situação de fraude, tendo em vista que a
nota fiscal foi emitida com o CNPJ da candidata e a razão social de K F S Produções e Eventos LTDA,
requerendo a desconsideração da Nota Fiscal.

Num. 43489364 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
O Parecer Conclusivo manteve o apontamento, consignando que:
“Em que pese a manifestação apresentada, aponta-se a inconsistência tendo em vista que
a nota fiscal está válida e não foi apresentado, pela prestadora de contas, declaração da
empresa fornecedora referente ao apontamento.”
Em momento posterior, a candidata manifestou-se mais uma vez juntando aos autos duas novas notas fiscais
emitidas pela gráfica sendo uma de natureza da operação “Entrada”, NF nº 2499, com os mesmos dados da
NF nº 2332 para configurar uma devolução, e a nota fiscal, nº 2500, constando o CNPJ da KFS Produções e
Eventos Ltda., nº 41.126.124/0001/03.

Contudo, em consulta ao site Divulgacandcontas do TSE e FiscalizaJE verifica-se que ambas as notas se
mantem ativas, não havendo registro de cancelamento.

No pertinente à petição juntada pela candidata no ID 43465813, trata-se de manifestação intempestiva, uma
vez que já lhe fora oportunizado manifestar-se sobre o ponto quando da intimação acerca das irregularidades
apontadas no Parecer de Diligências, ocasião em que apresentou justificativa.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a juntada extemporânea de documentos é aceita, tão somente,
para afastar a necessidade de devolução de valores ao erário, conforme recente julgado “A apresentação
intempestiva dos documentos comprobatórios da realização das despesas pagas com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, embora não sejam aptos a elidir a
irregularidade, devem ser conhecidos para o fim de afastar a obrigação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional”. (TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060019765, Acórdão de Relator Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022).

Contudo, no caso dos autos, os documentos apresentados intempestivamente pela candidata não se prestam
a comprovar o pagamento das despesas havidas junto ao Posto Bom Retiro Ltda., e nem junto a empresa
Papel Ouro Gráfica e Editora Ltda. ME.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tais notas na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com
tal despesa.

Neste cenário, estando as notas fiscais em questão ativas, tem-se por configurada irregularidade que, em
princípio, se reveste de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas,
consistindo não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 200,00+R$ 1.500,00) e representa apenas 0,76%
recursos movimentados na campanha, englobadas as receitas estimáveis em dinheiro, impõe-se a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a irregularidade em questão,
isoladamente considerada, implica tão somente a aposição de ressalvas, e não a desaprovação das
contas.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que os
“princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se

Num. 43489364 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA
INSTANCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
VALOR
PERCENTUAL
DIMINUTO
DAS
IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).
Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Num. 43489364 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autoriza o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem
não identificada, no valor total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) correspondente à soma das 02
despesas omitidas e pagas com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na
forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que analisadas em conjunto, não
inviabilizaram a análise e não comprometem a fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas, sendo
possível a aprovação das contas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por JOSETE DUBIASKI DA SILVA,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019;

b) DETERMINAR à prestadora de contas que providencie o recolhimento da importância de R$
1.700,00 (um mil e setecentos reais) correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos de origem não
identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio

Num. 43489364 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516094322000000042453635
Número do documento: 22121516094322000000042453635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:24:14
da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603003-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 JOSETE
DUBIASKI DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: MARCELA
REQUIAO
-
PR80488
-
REQUERENTE:
JOSETE
DUBIASKI
DA
SILVA
-
Advogada da REQUERENTE: MARCELA REQUIAO - PR80488.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.